Tribunal: TJPA
Processo: 0016940-44.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ? DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ? DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA ? DESPROVIMENTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0016940-44.2017.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
ADVOGADA: DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA - DESPROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de progressão de regime apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime, pois entende que cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício, e que o laudo criminológico foi realizado à revelia da defesa, com determinação judicial sem fundamentação idônea, e sem observância dos requisitos legais.

Constam contrarrazões às fls. 18/20.

Decisão mantida às fls. 23.

Às fls. 30/31, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, com base em laudo de exame criminológico desfavorável, sob o fundamento de que o exame criminológico é desnecessário para a apreciação do pedido de progressão de regime, e se for determinada sua realização o deve ser em despacho fundamentado; além disso, afirma que o laudo foi realizado à revelia da defesa, que foi intimada para manifestação somente após sua feitura; combate a análise realizada pelos profissionais habilitados, com base em fugas que não passaram por procedimento administrativo disciplinar.

Pelo que consta dos autos, o Recorrente vem cumprindo a pena unificada de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme citado pelo Agravante na inicial, pelo crime de estupro de vulnerável.

A Lei de Execuções Penais determina que, para o condenado ter direito à progressão de regime, pela prática de crimes hediondos, deve ter cumprido 2/5 (dois quintos) da pena no mesmo regime e possuir bom comportamento carcerário.

In casu
, pelo que se verifica dos autos, o Recorrente não faria
jus
à concessão do benefício pleiteado, por ausência do requisito subjetivo, após exame criminológico concluir que ele não está apto a mudar de regime de cumprimento de pena (fls. 15/17).

Há de se destacar, primeiramente, que não houve juntada de provas de todos os argumentos defensivos, principalmente dos termos que antecederam à realização do exame criminológico que a defesa ora impugna, o que torna precária sua análise. Em segundo lugar, ao que me parece pelos documentos e petições juntados, a defesa impugna tardiamente o laudo, posto que após sua apresentação, a defesa limitou-se a argumentar que ele não seria vinculante, ratificando o pedido de progressão, sem adentrar nas questões debatidas neste recurso, o que torna a questão como supressão de instância, assim como matéria preclusa.

No que tange ao laudo em si, temos que levar em consideração que o exame criminológico é realizado por setores social, psicológico e de segurança, ou seja, não é apenas o aspecto de reiteradas fugas isoladamente que leva à avaliação negativa, mas também os aspectos psicológicos e sociais do apenado.
In casu
, o exame atestou a fragilidade da estrutura ética e moral do Agravante, revelada pelo seu histórico no cárcere e condutas inadequadas ao cumprimento de regras e normas, o que não se resume ao fato dele ter fugido do estabelecimento prisional, mas também de seu comportamento durante sua estada nele.

Ora, uma pessoa que possui dificuldade em obedecer a regras e normas, e que cometeu crimes graves, não se torna automaticamente apta a mudar de regime prisional pelo simples decurso do prazo, mas precisa ser monitorada em seu aspecto subjetivo, que engloba todo seu comportamento, do que se valeu o magistrado para que pudesse decidir o pedido de progressão com mais segurança.

Diga-se de passagem, que não há como se adentrar no mérito sobre a ausência de fundamentação na designação de exame criminológico pelo magistrado, pois, como dito acima, não está o recurso instruído com tal decisão.

Assim, pelos elementos que possuo para decidir esse recurso, entendo que a defesa não pode considerar somente os aspectos das reiteradas fugas do Apenado como base para impugnar a decisão judicial, mas sim se o comportamento em cárcere do Agravante é irrepreensível no sentido de obediência às regras e normas, se sua compreensão sobre esse senso de subordinação é preservada e se isso lhe autoriza a sair do regime em que se encontra para um mais benéfico e que lhe exige mais responsabilidades, o que não ocorreu no presente caso, daí porque o Recorrente ainda não se encontra no direito de ser beneficiado com a progressão de regime pretendida, já que ainda não conseguiu cumprir os pressupostos legais, como determina o art. 112 da LEP.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Réu, na tentativa de alçar, no presente momento, regime mais benéfico de cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2